Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA. CONTRATO DE TRESPASSE FIRMADO POR PESSOAS FÍSICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, reconheceu a ilegitimidade passiva de dois réus, declarou a rescisão do contrato de cessão de uso de marca e fornecimento de produtos em relação à ré, condenando-a ao pagamento de multa contratual de R$ 50.000,00. Também julgou improcedente o pedido reconvencional e fixou condenações recíprocas quanto às custas e aos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve decisão surpresa ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva de um dos réus; (ii) definir se a pessoa física possuía legitimidade para representar a empresa autora, à luz da teoria da aparência; (iii) apurar a legitimidade passiva dos réus; (iv) verificar a ocorrência de inadimplemento contratual e a incidência da multa prevista em contrato; (v) apurar a validade da discussão do contrato de trespasse no processo e a correção dos honorários advocatícios arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que reconhece de ofício a ilegitimidade passiva sem prévia oitiva das partes configura violação ao art. 10 do CPC, caracterizando nulidade por decisão surpresa.
4. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade do contrato celebrado por preposto em nome da autora, considerando sua atuação ostensiva, pública e reiterada como preposto da empresa por mais de dois anos.
5. A legitimidade passiva do 2o réu é reconhecida, pois sua exclusão do contrato não ficou suficientemente comprovada, especialmente diante da ausência de comunicação formal à autora e da continuidade de sua atuação durante a execução contratual.
6. A empresa ré permanece legitimada passivamente, pois evidências demonstram vinculação fática e simbólica com a ré, inclusive uso de e-mail pessoal e sigla no nome empresarial, caracterizando continuidade empresarial.
7. Comprovado o descumprimento contratual por parte das rés, que manifestou desinteresse em continuar com a marca, não adimpliu a multa e, ainda continuou a utilizá-la, impõe-se a manutenção da multa contratual prevista na cláusula sexta do contrato.
8. A análise do contrato de trespasse é inviável nos presentes autos, pois firmado entre a ré e pessoa física, sem vínculo direto com a empresa autora, e sem que o terceiro integre o polo da demanda.
9. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência parcial e a liquidez da condenação, devendo os percentuais incidirem sobre os valores definidos na sentença e observada a proporcionalidade entre os litigantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos dos réus conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido, em parte.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva exige a prévia oitiva das partes, sob pena de nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC.
2. A atuação reiterada, ostensiva e aceita pelas partes como representante empresarial confere validade ao negócio jurídico com fundamento na teoria da aparência.
3. A dissolução informal de sociedade entre os contratantes não exime o sócio da responsabilidade contratual se não houver prova de sua desvinculação formal perante a parte contrária.
4. O uso indevido da marca após a extinção do contrato enseja a incidência da multa contratual prevista, especialmente quando evidenciada a infração às cláusulas específicas.
5. A ausência de identidade subjetiva entre os contratantes impede a análise do contrato de trespasse em ação ajuizada por terceiro, devendo eventual discussão ocorrer em ação autônoma.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência recíproca, a base de cálculo definida na sentença e a proporcionalidade entre os litigantes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 85, § 2o, 485, VI e 1.013, §3o, I; CC, art. 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0713436-20.2017.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE 26.04.2019.